Tribunal: TJSP
Processo: 1018281-81.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018281-81.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
apelado/apelante LAÉRCIO DANZIGER.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018281-81.2017.8.26.0554 -Voto no 26.569
2
Apelação Cível no 1018281-81.2017.8.26.0554
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Laércio Danziger
Comarca: Santo André
Voto no 26.569
ACIDENTE DO TRABALHO – TORNEIRO MECÂNICO
–
LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES,
INFERIORES E MALES COLUNARES – INDÍCIOS DE
MOLÉSTIAS DE ORIGEM EXTRALABORATIVA -
DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE DO OBREIRO E
DO NEXO CAUSAL – NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER/DORT nos membros superiores, inferiores e
coluna, males contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho. Requer o
restabelecimento do auxílio-doença previdenciário, com sua conversão
para a espécie acidentária e, sucessivamente, a concessão de auxílio-
acidente ou, alternativamente, a de aposentadoria por invalidez
acidentária.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 50).
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da cessação do
último auxílio-doença, desde que relacionado ao quadro em questão e,
em não se tratando de benefício relacionado ao quadro em questão, o
auxílio-acidente é devido a partir da juntada aos autos do laudo pericial
(09/09/2018), acrescido do abono anual, além do pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018281-81.2017.8.26.0554 -Voto no 26.569
3
valores em atraso, com juros e correção monetária, e honorários
advocatícios, cuja apuração fica relegada para a fase de liquidação, nos
termos do art. 85, § §3o e 4o, inciso II, do CPC (fls. 337/343).
O obreiro opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados pela r. decisão de fls. 372
Apelam ambas as partes.
O INSS às fls. 362/371, requerendo a inversão do julgado,
ao argumento de não estarem comprovados os requisitos necessários à
concessão do auxílio acidente. Subsidiariamente, pede a utilização da
TR para correção monetária dos atrasados.
O obreiro, adesivamente, buscando “a reversão quanto ao
marco inicial da concessão do auxílio-acidente e conversão dos
benefícios de auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença
acidentário (B91), face a caracterização no R. Laudo Pericial do Nexo
causal e por se tratarem de afastamentos da mesma doença, vale dizer,
de problemas nos ombros” - fls. 392/401.
Os recursos foram processados e respondidos (fls. 377/391
e 406).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018281-81.2017.8.26.0554 -Voto no 26.569
4
Conheço da remessa oficial, por força do que dispõe o art.
496, inc. I do CPC/2015.
Adianto que o processo não se encontra em condições de
imediato julgamento.
Pois bem. Narra o autor, na inicial, ter se tornado portador
de LER/DORT nos membros superiores, inferiores e coluna, males
adquiridos no desempenho de sua função de torneiro mecânico. Por
conta disso, sua capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao
amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada (fls. 293/316), o expert,
valendo-se dos exames físico, complementares e vistoria ambiental,
constatou “discreta diminuição da amplitude do movimento de ombro
direito. Diminuição grau médio do movimento de coluna lombar.
Joelho sem alteração funcional”. Diagnosticou ser o autor portador de
síndrome do ombro doloroso (M75), dorsalgia (M54) e discopatia
lombar (M51). Em sua conclusão, afirmou que “O autor permaneceu
afastado do trabalho por tempo prolongado (três anos) após
tratamento cirúrgico de ombro (artroscopia) e coluna lombar
(artrodese). O trabalho é realizado manualmente, com empenho de
força de grau médio e frequente movimentação de membro superior.
Assume
postura
inadequada
para
ombro
(abdução)
com
distanciamento do tronco. O trabalho contribui para o agravo da lesão
do ombro. Há necessidade de readaptar em outra atividade. Há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018281-81.2017.8.26.0554 -Voto no 26.569
5
incapacidade parcial e definitiva para o labor” (fls. 293/316).
Quanto ao nexo causal, constatou que “O trabalho do autor
é realizado em postura ortostática, com movimentação de membro
superior (abdução ou empurrar). Existem fatores biomecânicos
desfavoráveis para ombro e coluna. O trabalho possibilita
agravamento das alterações de ombro e coluna. Não há fator de risco
para joelho (postura ortostática)” fls. 308.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda, concedendo o autor o benefício de auxílio
acidente.
Destarte, respeitado o posicionamento do i. Magistrado
sentenciante, entendo que as assertivas lançadas no laudo médico
pericial não são suficientes para elucidar a questão posta em juízo.
Isso porque o laudo médico não é conclusivo com relação
ao nexo de causalidade entre as moléstias encontradas e o labor. Em que
pese tenha o louvado concluído pela incapacidade parcial e permanente
decorrente do labor, certo é que o conjunto probatório constante dos
autos não oferece, por ora, sólidos elementos para a formação do
convencimento a respeito da possibilidade de caracterização da
incapacidade laborativa (coluna e ombro direito) decorrente do labor
habitual.
Embora o nexo ocupacional tenha sido reconhecido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018281-81.2017.8.26.0554 -Voto no 26.569
6
modalidade de agravamento, a conclusão pericial não considerou que o
obreiro laborou efetivamente por curtos períodos, ponderando que
permaneceu afastado por diversas ocasiões desde a concessão do
primeiro auxílio-doença previdenciário (1995), em especial que
trabalhou por apenas oito (08) meses antes de ser afastado em gozo de
auxílio-doença (previdenciário, pois não foi expedida CAT) em seu
último vínculo empregatício, que teve início em 02.07.2012 (fls. 33).
Note-se que seu quadro de saúde vem sofrendo piora, apesar do
distanciamento da suposta atividade agressiva durante os intervalos em
que permaneceu sob tratamento médico.
Ademais, na perícia designada, nada se discutiu acerca do
nexo causal ocupacional com relação à lesão do ombro direito,
cumprindo ressaltar que as perícias administrativas apontam que dita
lesão e a do joelho direito ocorreram após sofrer acidente doméstico
(queda de escada) fls. 159/164.
Outrossim, há dúvidas com relação ao liame etiológico,
uma vez que há indícios que as alterações na coluna são de origem
crônica degenerativa, o que exclui o nexo causal.
Dessa forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia, o Sr. Perito
designado avalie as reais condições do autor, esclarecendo o seu atual
estado de saúde, se existem sequelas definitivas e incapacitantes e em
qual grau, bem como se há nexo causal das moléstias que o acometem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018281-81.2017.8.26.0554 -Voto no 26.569
7
com o noticiado na inicial, além de outras informações que entender
pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia
providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e
III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho
técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a
ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração do
laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator